Tribunal: CARF
Processo: 10830.001820/2004-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001820/2004-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
BERENDINA HELENA CATARINA TEN BUUREN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A
ILEGALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
A existência de decisão judicial reconhecendo que para a recorrente a quebra
de sigilo bancário é ilegal e que os dados não podem ser utilizados para
lançamento do tributo em discussão nos presentes autos deve ser cancelada a
presente autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fl. 375/393, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), de fls. 355/371, a qual
julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, exercício 1999.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 3/5) referente ao ano-calendário de 1998, que resultou
no lançamento de um crédito tributário total de R$ 2.095.272,70, sendo R$ 797.895,17
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001820/2004-31
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001820/2004-31

de imposto de renda; R$ 598.421,37 de multa proporcional; e R$ 698.956,16 de juros de
mora (calculados até 31/03/2004).
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/31, em conseqüência de solicitação do
Ministério Público Federal no Procedimento Criminal n° 2003.61.05012836-1, o sigilo
bancário e fiscal da contribuinte foi quebrado para os anos-calendário de 1995 a 2002.
Todavia, a contribuinte invocou durante a ação fiscal e em sua defesa conflito com as
decisões proferidas em Mandado de Segurança e nos seus respectivos incidentes.
Com efeito, nos autos do Mandado de Segurança n° 2001.6l.05.07849-0, foi deferida
liminar parcialmente, mantendo anterior procedimento fiscal instaurado, condicionando
a quebra efetiva do sigilo bancário da impetrante à prévia oitiva da autoridade judiciária.
Interposto o Agravo de Instrumento n° 2001.03.00.029400-9, por decisão proferida em
15 de outubro de 2001, foi concedido efeito suspensivo, ressalvando a inaplicabilidade
somente do artigo 6° da Lei Complementar n° 105/2001 até decisão final do recurso
pela Turma Julgadora (fls. 184/185). Posteriormente, em 14/03/2002, foi negado
seguimento ao Agravo de Instrumento.
No Mandado de Segurança, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido
formulado na inicial e denegando a segurança (fls. 312/313). Tendo em vista que a
apelação ao aludido Mandado de Segurança foi recebida somente em seu efeito
devolutivo, foi interposto novo Agravo de Instrumento (n° 2002.03.00.017090-8), no
qual foi deferida a suspensividade requerida por decisão de 16/05/2002, mas não se
sabia em que termos, pois tal informação não consta do site do TRF (fls. 320/322). A
apelação ao Mandado de Segurança ainda não foi julgada (fls.315/316).
Afora o aludido Mandado de Segurança, a contribuinte impetrou o Habeas Corpus n°
2004.03.00.016625-2 contra ato judicial exarado nos autos do Procedimento Criminal
n° 2003.6l.050l2836-l, consubstanciado na determinação da quebra dos sigilos bancário
e fiscal da paciente e que, conforme afirmado no início, deu ensejo à ação fiscal que
redundou na lavratura do presente Auto de Infração. Pelo Habeas Corpus ficou
suspensa, até final julgamento, a ordem judicial de quebra dos sigilos bancário e fiscal
da contribuinte (fls. 202/203).
Ainda no aludido Habeas Corpus, em julgamento ocorrido após a lavratura do Auto de
Infração (23/04/2004), mais precisamente em sessão de 21/11/2006, foi julgada
procedente a impetração e concedida a ordem para tomar sem efeito a quebra dos sigilos
bancário e fiscal da Paciente, determinando o trancamento do procedimento judicial
instaurado” (fls. 303/310). Diante de tal decisão, o Ministério Público Federal interpôs o
Recurso Especial n° 977358, que se encontra aguardando julgamento desde 29/04/2008
(fls. 323/324).
Como já consignado, no Agravo de Instrumento n° 2002.03.00.017090-8, interposto em
razão de a apelação ao aludido Mandado de Segurança ter sido recebida somente em seu
efeito devolutivo, foi deferida a suspensividade requerida por decisão de 16/05/2002,
mas não se sabia em que termos, pois tal informação não consta do site do TRF (fls.
320/322) e nem dos presentes autos.
Tendo em vista que se trata de informação relevante ao julgamento do presente Auto de
Infração e que a contribuinte não juntou cópia aos autos, em 04/12/2008, sugerimos a
conversão do julgamento em diligência a fim de que a contribuinte apresentasse cópia
de tal decisão no prazo de 10 dias, conforme artigo 39 da Lei n° 9.784/99 (fls. 325/327).
A despeito de intimada (fls. 331), a contribuinte manifestou 332/334 no sentido de que
não seria possível fornecer a decisão final no Agravo de Instrumento, tendo em vista
que o recurso encontraria-se desde 09 de junho de 2004 no gabinete do Desembargador
Nery Junior.
Diante da omissão da contribuinte, obtivemos cópia nos próprios arquivos da Receita
Federal do Brasil (fls. 339 e 340).
Da Impugnação
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001820/2004-31

A contribuinte, intimada em 10/05/2004 (fl. 163), às fls. 165 a 182 e aditamento,
impugna total e tempestivamente o auto de infração, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir
descritas.
* Irretroatividade do Decreto n° 3.724/2001;
*
Desobediência às decisões proferidas no Mandado de Segurança n°
2001.61.05.07849-0;
* Processo Judicial Criminal abusivo e ilegal e que estaria suspenso por ordem de
Habeas Corpus. Como os dados foram obtidos por processo judicial, não poderia ser
sido lavrado o Auto de Infração;
* Desconsideração de várias situações que explicariam o movimento nas contas
correntes:
> valor despendido para a construção do prédio indicado no item 1 dos bens da
atividade rural, listado com 0 valor de R$ 30. 259,28;
> idem para o item 2 “redondel em alvenaria ", no valor de R$ 7.355,32;
> resultado das receitas declaradas como atividade rural, no importe de R$ 66.837,91;
> prejuízo compensado com as receitas do item anterior, também no mesmo importe de
R$ 66.83 7,91;
> pagamento de financiamento de veículo (item 2 da Declaração de Bens), medido pela
variação patrimonial de R$ 33.959,25;
> idem, item 3, no importe de R$ 7.420,20;
> aquisição e pagamento de veículo, consignado no item 4, no importe de R$ 22.670,60;
> ingresso de valores provenientes de empréstimo (item 3 da Dívida e Ônus Reais), no
montante de R$ 35. 000, 00.
* Arbitrariedade da tributação com base em depósitos bancários;
* Descabimento da multa de ofício ou juros Selic, em razão de o lançamento ter sido
efetuado apenas para prevenir a decadência, na medida em que a questão estaria sub
judice;
* Decadência do direito de lançar;
* Os valores referem-se aos rendimentos auferidos por Johannes Henricus Antonius Ten
Buuren (falecido), pai da contribuinte, decorrentes da atividade rural;
* Em razão da retificação da DIRPF feita pela contribuinte, em nome do espólio de seu
pai, e do qual é inventariante, houve necessidade de se efetuar os recolhimentos de
lRPF, conforme DIRPF que anexa, de forma que não há que se falar em ausência de
recolhimento;
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (SP) julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 355):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1999
DECADÊNCIA. FALTA DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A existência de pagamento antecipado, decorrente de apuração do imposto, é requisito
essencial para a caracterização do lançamento por homologação. Na sua ausência, o
termo inicial do prazo decadencial desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, por se tratar de lançamento de
oficio.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001820/2004-31

Art. 150 c.c. art. 173, l, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de l996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/01/2010,
apresentou o recurso voluntário de fls. 375/393, em que praticamente repete os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
Esta colenda Turma converteu o julgamento em diligência para que a unidade
responsável pela administração do tributo instrua os autos com a situação atual do REsp no
977.358, bem assim que se manifeste sobre eventuais reflexos de um eventual provimento ao que
se discute nos autos. As cópias foram juntadas às fls. 427/472.
A Recorrente apresentou sua manifestação às fls. 482/486.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O Recurso interposto pelo contribuinte é tempestivo e, portanto, dele conheço.
O Auto de Infração Deve Ser Considerado Nulo Tendo em Vista que as
Informações Nele Constantes Foram Obtidas por Meio de Quebra de Sigilo Bancário Não
Autorizada
Apesar de as normas que a recorrente entende violadas já terem sido objeto de
análise por este Egrégio CARF, de forma contrária aos seus argumentos e por considerar que: “A
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em
vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida
pelo fisco e que prevaleceu perante o Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa
ao sigilo bancário, nem mesmo que a norma feriria a irretroatividade das normas.
Dada a reiteração de decisões no mesmo sentido, foi editada a Súmula CARF no
35:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001820/2004-31

Por outro lado, temos que a Recorrente teve decisão favorável transitada em
julgado perante o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL No 977.358 - SP (2007/0188678-2)
RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTRO
RECORRIDO : BERENDINA HELENA CATARINA TEN BUUREN
ADVOGADO : MARCO WILD E OUTRO(S)
DECISÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpõe recurso especial em face de acórdão
que concedeu a ordem de habeas corpus, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL PENAL E PENAL: QUEBRA DE SIGILO FISCAL BANCÁRIO.
RESTRIÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL. LEGALIDADE CONDICIONADA À
VERIFICAÇÃO
DA
OBSERVÂNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS.
INDÍCIOS
PREVIAMENTE DEMONSTRADOS DA OCORRÊNCIA DE ILÍCITO PENAL.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM EMANADA DE AUTORIDADE
JUDICIÁRIA
CONSTITUCIONALMENTE
COMPETENTE.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE
OU RAZOABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. RETROAÇÃO. FATOS
OCORRIDOS. NA VIGÊNCIA DA LEI 9.311/96. OPERAÇÕES FINANCEIRAS.
ILEGALIDADE DO USO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS OBTIDAS ACERCA
DA MOVIMENTAÇÃO DA CPMF. FORMA DE VIABILIZAR ACESSO A DADOS
PESSOAIS E SIGILOSOS VISANDO À IDENTIFICAÇÃO DE ILÍCITO DE
SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTOS. PROVA ILÍCITA.
I - A quebra do sigilo financeiro consubstancia-se em medida de coação, eis que
importa em restrição a direito fundamental, e somente poderá contar com o aval da
legalidade se efetivada com a estrita observância dos pressupostos que lhe amparam.
II - Há que existir, num primeiro momento, indícios previamente demonstrados da
ocorrência de ilícito penal, podendo servir a quebra do sigilo financeiro à comprovação
desses indícios, repita-se, indícios esses anteriormente apurados.
III - A quebra do sigilo bancário não pode assumir o papel de devassa, com vistas à
localização de indícios do ilícito penal.
IV - O segundo pressuposto, para a decretação da quebra do sigilo financeiro, diz
respeito à existência de justa causa para tal.
V - O pressuposto seguinte que, em sentido amplo, é a observância do devido processo
legal, traz em seu bojo uma série de requisitos a serem rigorosamente observados: O
deferimento da quebra do sigilo bancário deve emanar de autoridade judiciária
constitucionalmente competente, por meio de decisão devidamente fundamentada e
assegurado o direito ao exercício da ampla defesa, que traz implícito o amplo
conhecimento do processo, que é aquele necessário ao efetivo exercício do direito de
defesa.
Nas razões do especial, fulcrado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega que o
acórdão recorrido, ao tornar sem efeito a quebra dos sigilos bancário e fiscal e trancar
procedimento instaurado em face da recorrida, contrariou o art. 144, § 1o, do CTN, arts.
1o, § 4o e 6o, da Lei Complementar n. 105/2001, art. 1o da Lei n. 10.174/2001, art. 2o, §
2o, do Decreto n. 3.724/2001 e art. 83 da Lei n. 9.430/96.
Pugna pelo provimento do recurso para restabelecer as provas oriundas da quebra dos
sigilos bancário e fiscal e determinar o prosseguimento do procedimento instaurado em
face da recorrida.
Contra-arrazoado (fls. 333/362) e admitido (fls. 364/375), nesta instância, manifestou-se
o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso especial (fls. 383/393).
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001820/2004-31

É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo e a matéria foi devidamente prequestionada.
O acórdão recorrido concedeu a ordem de habeas corpus para anular a prova oriunda da
quebra dos sigilos bancário e fiscal e trancar o procedimento instaurado em face da
recorrida, pelos seguintes fundamentos (fl. 1.415):
(...)
Sustentam uns, de forma geral, a retroação da Lei Complementar no 105/2001, por se
tratar de norma procedimental, bem como a aplicabilidade do artigo 144 do CTN.
Entretanto, não compartilho desse entendimento.
A Lei Complementar em comento traz em seu bojo uma exceção a uma garantia
constitucional, cujo exercício está assegurado em cláusula pétrea. Não vejo como
emprestar-lhe caráter procedimental, pois seus dispositivos versam sobre matéria de
incidência de tributo e, repita-se, a lei contém exceção a direito constitucional.
Tenho, para mim, que normas dessa natureza - que excepcionam direitos e garantias
individuais - têm interpretação restrita e não podem ser tipificadas como meramente
procedimentais, sob pena de instaurar-se a instabilidade jurídica.
Deixo claro, aqui, que não estou afastando de forma irrestrita, a possibilidade de quebra
do sigilo financeiro em período anterior a Lei Complementar n. 105/01. Estou, isto sim,
afirmando a ilegalidade do uso de informações obtidas acerca da movimentação de
CPMF para, isoladamente, viabilizar o acesso a dados pessoais e sigilosos, com vistas a
identificar ilícito de supressão ou redução de tributo.
No caso dos autos, a aventada hipótese de delito contra a ordem tributária reporta-se a
movimentações financeiras ocorridas em 1998, ou seja, na vigência da Lei n. 9311/96.
Referida lei, em sua redação original, vedava a utilização das informações prestadas
pelas instituições bancárias para a constituição de crédito tributário relativo a outras
contribuições ou impostos, impossibilitando, em conseqüência, a constituição de
obrigação tributária e do correlato delito de supressão ou redução de tributo.
(...)
Com efeito, o parágrafo 3o do artigo 11 da Lei n 9.311/96, vigente anteriormente à Lei
Complementar n' 105/2001, em qualquer de suas redações, veda expressamente a
utilização de informações acerca da CPMF para a constituição de crédito tributário
relativo a outras contribuições ou impostos.
Da mesma forma, não vejo como viabilizar a apuração de crime correlato, se o crédito
tributário que lhe corresponde não pode ser constituído.
Repito, mais uma vez, que não afasto a possibilidade de quebra do sigilo financeiro
relativamente a fatos anteriores à vigência da Lei Complementar n. 105/2001 de forma
irrestrita.
Afasto, isto sim, quando o delito investigado diz respeito à supressão ou sonegação de
tributo. Relativamente a outros ilícitos, por exemplo, lavagem de dinheiro, numerário
oriundo de práticas criminosas, como tráfico, etc., desde que observados os
pressupostos legais já expostos, a quebra do sigilo financeiro parece-me plenamente
possível.
Diante do expendido, verifico dos autos que a decisão que determinou a quebra dos
sigilos fiscal e bancário da Paciente funda-se em meras presunções e vagas suspeitas de
hipótese de transgressão da lei penal, o que configura inadmissível violação ao direito à
sua inviolabilidade.
Ademais, ainda que houvesse elementos suficientes ao embasamento da decisão
hostilizada, a mesma deveria ter restringido a quebra do sigilo em relação ao período em
que, em tese, teriam ocorrido os fatos apontados como delituosos e não como fez, em
período tão abrangente.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001820/2004-31

Finalmente, noticiam os autos a hipótese de delito contra a ordem tributária referente a
movimentações financeiras ocorridas em 1998, como visto, período de vigência da Lei
9311/96.
a ordem, tornando sem efeito a quebra dos sigilos bancário e fiscal da Paciente, Assim,
o procedimento judicial atacado o levará, no meu entender, à formação de prova ilícita.
Por essas razões, entendo que inexiste justa causa para a decretação da medida requerida
pelo Ministério Pública Federal.
Ante o exposto, concedo determinando o trancamento do procedimento judicial
instaurado.
A desconstituição da premissa em que se assenta o acórdão, de que a decisão de quebra
dos sigilos fiscal e bancário fundou-se em meras presunções e vagas suspeitas de
hipótese de transgressão da lei penal, exigiria revolvimento fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC c/c art. 3o do CPP, nego
seguimento ao recurso especial.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 24 de novembro de 2014.
MINISTRO NEFI CORDEIRO
Relator
(Ministro NEFI CORDEIRO, 28/11/2014)
Esta decisão transitou em julgado em 17 de março de 2015, conforme se verifica
do acompanhamento do processo junto ao Superior Tribunal de Justiça: https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20 0701886782&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.
Consta dos presentes autos, fl. 14, a seguinte observação na nota de rodapé:
(IRPF - apurado com base em extratos bancários obtidos através da QUEBRA
JUDICIAL DO SIGILO BANCÁRIO do fiscalizada PROCEDIMENTO CRIMINAL
N” 2003.61 .05.0I 2836-1)
Merece destaque o fato de que a decisão judicial transitada em julgado em favor
da recorrente, decorreu de um Habeas Corpus no 2004.03.00.016625-2 impetrado em face do
Processo Criminal no 2003.61.05.012836-1, conforme consta do extrato de consulta processual
constante à fl. 427:

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.001820/2004-31

E o Resp no 977358 é o recurso decorrente do Habeas Corpus no
2004.03.00.016625-2, conforme extrato de acompanhamento processual (fl. 452):

Sendo assim, devidamente comprovado que a recorrente obteve decisão judicial
favorável para determinar ilegal a quebra de sigilo bancário.
Conclusão
Em razão do exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a
autuação, tendo em vista que a quebra do sigilo bancário para a recorrente foi considerada ilegal
por meio de decisão judicial que lhe foi favorável.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital